Tribunal: TJDFT
Processo: 0739610-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739610-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: MANCHESTER GESTAO IMOBILIARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília contra o pronunciamento do Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0738921-46.2022.8.07.0001, determinou a intimação da parte executada para pagar ou impugnar o cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença, proferida em ação renovatória de aluguel, proposto por MANCHESTER GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. em face de CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, partes qualificadas. Em sede prefacial, recebo o cumprimento provisório, tendo em vista que o art. 58, inciso V, da Lei no 8.245/91 não atribui efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença proferida em ação de renovação de aluguel. Outrossim, consigo ser cabível a fase provisória satisfativa, já que o artigo 69 da Lei 8.245/91 tem aplicação nas ações de revisão de aluguel e não na ação renovatória. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEI No 8.245/91. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS DIFERENÇAS DE ALUGUÉIS VENCIDOS EM AÇÃO RENOVATÓRIA CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO. ANALOGIA AO DISPOSTO NO ART. 69 DA LEI No 8.245/91. NÃO APLICABILIDADE. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI DE REGÊNCIA. APLICAÇÃO DAS NORMAS GERAIS PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ART. 520 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Juízo a quo aplicou por analogia o disposto no art. 69 da Lei no 8.245/91, que condiciona a cobrança das diferenças dos aluguéis na ação revisional de aluguel ao trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel. 2. Tal aplicação analógica acaba por criar uma condição que a lei não faz. 3. Diante da omissão da lei especial quanto à possibilidade ou não de execução provisória, é de rigor a aplicação das normas processuais gerais relativas ao cumprimento provisório de sentença, previstas no art. 520 e seguintes do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1259845, 07259641820198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, indefiro o pedido de condenação ao pagamento de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça. Isso porque, o descumprimento quanto ao pagamento do aluguel, no valor fixado na sentença, não enseja na aplicação da referida penalidade, prevista no artigo 77, §2°, do CPC, que pressupõe dolo processual. Ademais, nos termos do art. 62 da Lei 8.245/91, o descumprimento quanto ao pagamento de aluguel configura causa para ação de despejo. Intime-se a parte executada para pagamento, por meio de seu procurador constituído nos autos da ação principal (fase de conhecimento), no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de se sujeitar à imposição de multa e ao pagamento de honorários advocatícios, ambos à razão de 10% (dez por cento), respectivamente, nos termos dos artigos 520, § 2o, e 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Caso ocorra depósito, cuja tempestividade deverá ser certificada, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, dizer se ocorreu a quitação do débito. Pontue-se que, por força do disposto no artigo 520, § 1o, do CPC, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, à míngua de nova intimação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora, ofereça impugnação nos próprios autos, na forma do artigo 525 do CPC, insurgência que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1o, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4o e 5o do aludido dispositivo. Oferecida impugnação, ou ainda, transcorridos em branco os referidos prazos, retornem à conclusão.” Discorre o Agravante, em síntese, que propôs Ação Renovatória de Locação contra a Agravada-Exequente, cuja sentença fixou o aluguel mensal de R$ 115.610,00 (cento e dezesseis mil, seiscentos e dez reais). Narra que a eg. 3a Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça negou provimento à Apelação interposta pelo Agravante, para manter o valor de aluguel, e estão pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos por ambas as partes. Assevera que, apesar de ainda não renovada a locação, a Agravada requereu o cumprimento provisório da sentença, pleiteando a diferença entre o novo aluguel e o que foi pago, tendo o d. Magistrado recebido a petição e determinado a intimação da Executada para pagar ou apresentar impugnação. Enfatiza que somente após renovada a locação podem ser executadas as diferenças de aluguéis, o que pressupõe o trânsito em julgado. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar a r. decisão agravada e impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. O preparo está devidamente comprovado (Id. 41550011). É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448)". Na espécie, o ato judicial que determinou a intimação do Executado para, no prazo de 15 dias, pagar o débito ou apresentar impugnação tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. De fato, afere-se que, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante observar que o pronunciamento judicial atacado constitui mero despacho ordinatório, pois não ostenta cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. DESPACHO. MATÉRIA. ANÁLISE. TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - O pronunciamento judicial que determina a anotação do pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 504 do CPC. II - Intimados para cumprimento da sentença, art. 475-J do CPC, os devedores interpuseram agravo de instrumento e alegaram a inexigibilidade da dívida; no entanto, não submeteram a matéria ao Primeiro Grau, seja em exceção de não executividade ou impugnação. Impossibilidade de análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. III - Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 394517, 20090020129843AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2009, publicado no DJE: 7/12/2009. Pág.: 72) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO DE ADMISSÃO DO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO ENDERAÇADA À EXECUTADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. IMPULSO OFICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECHAÇAMENTO DO ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE CONDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE OU DE CAUSAS IMPEDITIVAS OU MODIFICATIVAS. INSTRUMENTO ADEQUADO. IMPUGNAÇÃO (CPC, ART. 525, § 1o). RECURSO CONTRA O DESPACHO DE IMPULSO. DESCABIMENTO. SEGUIMIMENTO NEGADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL (CPC, ART. 932, III). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.O ato judicial que, em sede de cumprimento de sentença, cinge-se a admitir a deflagração do executivo, determinando a intimação da executada para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação, qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar o processo, não encerrando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem implicar qualquer ônus ou gravame às partes, não sendo, pois, passível de recurso, tornando manifestamente inadmissível agravo manejado em seu desafio (CPC/2015, art. 1.001). 2.Consoante os regramentos procedimentais, o instrumento de defesa do executado no ambiente do cumprimento de sentença é a impugnação, que sequer reclama prévia segurança do Juízo, não compactuando o procedimento que, de forma atípica, admitido o executivo, avie pretensão volvida à sua extinção, quando, na conformidade do devido processo legal, deve valer do instrumento apropriado para aventar e defender todas as teses defensivas, notadamente excesso de execução e, quiçá, falta de exigibilidade do título (CPC, art. 525, §1o). 3.Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1315543, 07449906820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE MULTA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. As decisões proferidas em liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário, são impugnáveis por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do NCPC). 3. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o início da fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa passou a depender de provocação do credor. Assim, a intimação do devedor para pagamento é consectário legal do requerimento, e, portanto, irrecorrível, por se tratar de mero despacho de expediente, pois o juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo Código de Processo Civil (art. 523 do NCPC), impulsionando o processo. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp n. 1.837.211/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora